Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E EMPRESA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há relação de consumo entre motorista e empresa que administra aplicativo de comunicação em rede que se associam para a prestação de transporte remunerado de passageiros, consoante a inteligência do artigo 2o da Lei 8.078/1990 e dos artigos 4o, inciso X, 11-A e 11-B e da Lei 12.587/2012.
II. É lícita resilição unilateral do contrato pela empresa que opera aplicativo de transporte de passageiros levada a efeito segundo os termos convencionados, presente o disposto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.
III. À luz da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares da ordem econômica consagrados nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, empresas que operam aplicativos de transporte de pessoas tem o direito subjetivo de resilir unilateralmente contrato com motoristas que não atendem aos requisitos convencionados.
IV. Recurso conhecido e desprovido.